Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710596-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravada peticiona ao ID 45480764 - Pág. 1 requerendo a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, em razão de ter respondido o expediente de forma incorreta. De acordo com o art. 223 do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. No caso em comento, não verifico existência de justa causa para estender o prazo processual, uma vez que não resta caracterizado evento alheio à vontade da parte. Dito isto, atente-se à parte agravada que o aludido prazo ainda não decorreu, tendo seu termo final apenas no dia 25/04/2023. Destarte, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator